Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707331-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICENTE DA SILVA MARTINS em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705435-53.2021.8.07.0018, determinou a suspensão do feito em razão da prejudicialidade externa. A parte agravante cita como decisão agravada a proferida no ID 148270620 dos autos originários, que esclareceu que o pagamento do RPV depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0738381-35.2021.8.07.0000, conforme decisões anteriores. Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, quer seja porque as razões estão dissociadas da decisão, quer seja porque a decisão agravada não tem conteúdo decisório. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 6 de março de 2023 17:34:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador